Tribunal: TJSP
Processo: 2277350-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente preso durante gozo de liberdade provisória, que responde a processo criminal pela prática do mesmo delito e que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Necessidade de garantia da ordem pública

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente preso durante gozo de liberdade provisória, que responde a processo criminal pela prática do mesmo delito e que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Necessidade de garantia da ordem pública demonstrada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277350-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS
HENRIQUE DOS SANTOS GRACIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277350-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2277350-51.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS GRACIANO
Voto: 19646
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de
drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Paciente preso durante gozo de liberdade provisória, que
responde a processo criminal pela prática do mesmo delito e
que aguardou todo o processo preso, não podendo agora,
após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em
liberdade. Necessidade de garantia da ordem pública
demonstrada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Carla Medeiros Basoli, defensora pública, em favor de
DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS GRACIANO, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Marília, que condenou o paciente à pena
de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, negando-
lhe o direito de recorrer em liberdade.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão do direito à paciente de recorrer em liberdade, sob o
argumento de que estão ausentes os requisitos e fundamentos
autorizadores da prisão preventiva (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277350-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 48/52).
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Marília prestou informações (fls. 59/60).
A
d o u t a
P r o c u r a d o r i a
d e
J u s t i ç a , e m p a r e c e r d a lavra do Dr. Edson Alves
Costa, opinou pelo parcial conhecimento do writ e, na
parte
conhecida,
pela
denegação
da
ordem
(fls.
65/69).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi condenado à pena de 05 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, porque, em tese, no dia 06 de junho de
2020, por volta das 17h45, na Rua Mário Bataiola, n. 501 (CDHU),
Bloco D-3, na cidade de Marília, trazia consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 50 porções de crack, com massa líquida de
6g, 55 porções de cocaína, com massa líquida de 16,28g, e 147
porções de maconha, com massa líquida de 135,68g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Em tal oportunidade, o d. juízo a quo manteve a
custódia cautelar preventiva da paciente (fls. 138/159 dos autos
originais).
Consta da denúncia que o paciente se
encontrava no mencionado conjunto habitacional quando, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277350-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
avistar a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar,
empreendeu fuga. Contudo, ele foi cercado pelos agentes públicos,
de modo que arremessou uma sacola plástica pela janela do hall de
entrada do prédio. Em revista pessoal, foi apreendida a quantia de
R$215,00 em dinheiro e um aparelho celular, ao passo que, na
sacola dispensada, foram encontradas as porções de maconha,
crack e cocaína.
Conforme já aduzido em sede liminar, a
decisão está devidamente fundamentada, tendo sido considerado
que ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da
custódia cautelar do paciente, uma vez que ele foi detido na posse
de entorpecentes enquanto gozava de liberdade provisória, bem
como responde a processo criminal pela prática do mesmo delito,
tendo permanecido preso durante toda a instrução processual.
Com
efeito,
observo
que,
quando
do
cometimento do fato apurado nestes autos, o paciente estava em
gozo da liberdade provisória concedida em 19.03.2020 nos autos n.
1501275-47.2020.8.26.0344, versando sobre o mesmo delito ora
apurado, praticado em 18.03.2020. Ou seja, o paciente voltou a
ser preso cerca de três meses após a concessão do benefício,
também pela prática de tráfico de drogas, demonstrando
claramente a probabilidade de cometer novos crimes.
É
evidente,
portanto,
o
risco
que
a
concessão da liberdade provisória traria à ordem pública e também
à futura aplicação da lei penal.
Ademais,
trata-se
de
crime
grave,
responsável pelo fomento de diversos outros crimes, em especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277350-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
os delitos contra a vida e ao patrimônio, além de ser a porta de
entrada de muitos cidadãos aos vícios em substâncias
entorpecentes, causando, também, efetivo dano à saúde pública.
No
mais,
denota-se
que
o
paciente
permaneceu preso durante toda a instrução processual e agora,
com um decreto condenatório, não seria razoável aguardar o
deslinde do apelo em liberdade.
Nesse sentido já decidiu esta 16a Câmara
de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico
de drogas. Direito de recorrer em liberdade.
Impossibilidade. Paciente que aguardou todo o
processo preso, não podendo agora, após a
sentença condenatória, aguardar o julgamento
em liberdade. Reincidente. Necessidade de
garantia da ordem pública. Pedido de absolvição
pela PGJ, na condição de custus legis, que não
vincula o julgamento. Ordem denegada.1
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator
1 Habeas Corpus 2125459-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017.